Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-36.2024.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-36.2024.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES - CPF: 922.069.301-10 (EMBARGANTE), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO - CPF: 069.814.178-47 (ADVOGADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), JULIANA SOARES NOGUEIRA - CPF: 038.940.871-96 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (EMBARGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 29.934.678/0001-23 (EMBARGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE POR SENTENÇA
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento hábil à rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou fundamentadamente a alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, reconhecendo a presunção de sua constitucionalidade, bem como analisou a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para caracterização do superendividamento.

Inexistindo omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000077-36.2024.8.11.0012

EMBARGANTE:

ELISÂNGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES

EMBARGADOS:

BANCO BRADESCO S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ELISÂNGELA SAMIRA DE LIMA FERNANDES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 307319881) que, por unanimidade,
desproveu

o recurso interposto pela recorrente.

A embargante sustenta, em síntese: (I) a existência de
omissão e contradição
no acórdão, ao deixar de analisar os argumentos e jurisprudências apresentados no apelo, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial; (II) a
omissão quanto à inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/22
, que fixou o mínimo existencial em R$600,00, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor; (III) a
nulidade da decisão por
citra petita
, por não ter sido instaurada a segunda fase do procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, consistente na revisão e repactuação das dívidas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeito modificativo, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/22, bem como determinar a instauração da fase de revisão e repactuação contratual.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado”

De início, cumpre consignar que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, todavia, à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega que o v. acórdão teria deixado de enfrentar os argumentos relativos à inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/22, bem como a necessidade de instauração da fase de revisão e repactuação prevista no art. 104-B do CDC. Aduz, ainda, nulidade da decisão por
citra petita.

Todavia, inexiste a apontada omissão, visto que o acórdão embargado analisou expressamente a matéria, assentando a presunção de constitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1005 e 1006, afastando, assim, a tese de inconstitucionalidade.

Destacou, ainda, que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial da embargante, requisito essencial para a configuração do superendividamento, circunstância que inviabiliza a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.

De igual modo, não prospera a alegação de nulidade por sentença citra petita. O
decisum
embargado enfrentou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença de improcedência, com base na ausência de comprovação do superendividamento e na inaplicabilidade do rito especial, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

Assim, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025